Tribunal: TJMT
Processo: 0005569-71.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005569-71.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CIRO ALVES MARTINS - CPF: 666.964.371-34 (EMBARGANTE), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), JULIANA FURQUIM RODRIGUES - CPF: 847.446.691-15 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A (EMBARGADO), GUSTAVO DAL BOSCO - CPF: 685.820.800-34 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (EMBARGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRO ALVES MARTINS - CPF: 666.964.371-34 (EMBARGADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), JULIANA FURQUIM RODRIGUES - CPF: 847.446.691-15 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0005569-71.2015.8.11.0002

EMBARGANTES:

SISTEMA FÁCIL INCOPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

EMBARGADOS:

CIRO ALVES MARTINS e JULIANA FURQUIM RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SISTEMA FÁCIL INCOPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra o acórdão Id. 238086670 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelas empresas contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos ora Embargados.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de contradição na análise da alegação de cerceamento de defesa, visto que não há prova dos vícios de construção nos imóveis adquiridos pelos Embargados, bem como de omissão na análise do dano moral ante a ausência de ato ilícito praticado e situação de mero aborrecimento.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões – Id. 242888696.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por SISTEMA FÁCIL INCOPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra o acórdão Id. 238086670 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelas empresas contra a sentença de parcial procedência proferida na Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos ora Embargados.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito da alegação de contradição e omissão no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que inexiste óbice ao julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, como ocorreu no caso em tela, em que a prova pericial postulada revelar-se-ia inócua.

No ponto, assim restou anotado no acórdão:

“
Como indicado nas razões, a prova pericial teria por objetivo demonstrar a inexistência de vício construtivo, visto que “existem outros fatores que podem ter ocasionado os problemas alegados pelos Apelados, como a ausência de manutenção preventiva e modificações nas construções”.

Entretanto, olvidam as Recorrentes que os vícios foram apontados pela parte Autora tão logo receberam o imóvel, fazendo cair por terra as alegações de falta de manutenção preventiva e modificações nas construções.

Não obstante, as próprias Recorrentes afirmam que “compareceram na unidade e realizou todos os reparos necessários na unidade”, de forma que, alteradas as condições do bem, inócua se faz a prova pericial
”.

Por sua vez, quanto ao dano moral, restou assentado, também de forma expressa, que “
o atraso de nada menos que 22 meses para a entrega das chaves do imóvel, já considerando o prazo de tolerância de 120 dias, ponto sequer questionado pela construtora, somados aos transtornos decorrentes dos vícios acima indicados, o que ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, de rigor o reconhecimento de indenização a título de danos morais
”.

Como se vê, diante da clarividência do julgamento, as alegações das Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando as Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024